Tribunal: TJSP
Processo: 1009342-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição trienal. Insurgência pelos autores. Cabimento parcial. PRESCRIÇÃO. Pretensões fundadas em descumprimento de contrato. Prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Câmara e do STJ. Ação ajuizada em 2017, com cessação da violação

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição trienal. Insurgência pelos autores. Cabimento parcial. PRESCRIÇÃO. Pretensões fundadas em descumprimento de contrato. Prescrição decenal (Art. 205 do Código Civil). Precedentes desta Câmara e do STJ. Ação ajuizada em 2017, com cessação da violação apenas em julho/2013, com a entrega do imóvel. Prescrição decenal não verificada. MÉRITO. Causa madura. Aplicação do 1.013, §4o do CPC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA CONFIGURADA. Aspectos invocados pelas rés que são previsíveis e inerentes a um empreendimento imobiliário, constituindo-se fortuito interno, inábeis a afastar a mora da vendedora. Súmula no 161 TJSP. Eventos já considerados na fixação do prazo de tolerância de 180 dias, cuja validade encontra entendimento pacificado nesta Corte Paulista (Sum. 164 e IRDR – tema 1). TERMO FINAL. Termo final da obrigação que se dá pela disponibilização do imóvel ao adquirente, e não pela expedição do "habite-se", providência administrativa que não esgota a obrigação do empreendedor. Súmula no 160 TJSP. EFEITOS DA MORA. SALDO DEVEDOR E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Incidência legítima da correção monetária para reajustar o saldo devedor, que não guarda nexo com a mora das rés, mas sim com a opção do próprio comprador de pagar o saldo devedor a prazo, ao invés de quitá-lo à vista. Mera atualização monetária destinada à recomposição do saldo devedor corroído pela inflação do período. Impossibilidade de congelamento do saldo devedor. Substituição do índice contratado quanto ao período de mora que se mostra devida, não podendo incidir o INCC, índice de atualização próprio à construção, sob pena de oneração do consumidor. Substituição do INCC pelo IPCA após o decurso do prazo de tolerância, quando favorável ao consumidor, na medida em que é o índice substitutivo do contrato, retratando a vontade das partes no ato da contratação. Ausência de justificativa para adoção de índice diverso. LUCROS CESSANTES. Os prejuízos decorrem do simples impedimento ao adquirente usufruir a unidade pelo tempo programado (arts. 389 e 402 CC), independentemente da destinação pretendida ao imóvel, se moradia, locação, pelo impedimento à fruição pretendida e esperada para o prazo estabelecido para a entrega da unidade. Súmula no 162 e IRDR (tema 5) do TJSP e precedentes do STJ. Fixação da indenização que deve ter por base o próprio imóvel objeto da contratação, e em percentual aceito como adequado a estabelecer o valor locativo no mercado imobiliário, de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato. Precedentes. MULTA INVERSA. Cumulação com lucros cessantes. Impossibilidade. Recurso Repetitivo sobre o tema (Tema 970 do STJ), que afasta a cumulação das pretensões indenizatórias fundadas no mesmo evento – inadimplemento contratual quanto ao tempo de entrega da obra e danos derivados de impedimento à sua fruição, sob pena de "bis in idem". DANO MORAL CONFIGURADO. Atraso de quase dois anos que é desarrazoado e resulta em mais do que simples aborrecimento contratual, mas verdadeira frustração aos planos de moradia e fruição pela do imóvel, afetando planejamento de longo prazo e gerando desassossego e insegurança em relação à capacidade de cumprimento do contrato pelas rés, a justificar a percepção de abalo emocional e afetação ao bem estar, com consequente violação à moral. Indenização arbitrada em R$ 14.000,00.Sentença reformada, com redistribuição da sucumbência. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.